Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-95.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006936-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MACHADO SILVA - CPF: 036.850.501-41 (APELANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HOME CARE. ALTO CUSTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na residência do autor. A sentença não acolheu o pedido de tratamento na modalidade home care.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a obrigação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis em fornecer tratamento home care ao autor, diagnosticado com paraplegia, em decorrência de acidente automobilístico, e se a assistência médica domiciliar indicada é uma necessidade insubstituível.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento adequado à preservação da vida, especialmente nos casos de alta complexidade, como o do autor, que apresenta grave condição clínica e necessita de atendimento médico especializado.

4. A solicitação de tratamento home care é respaldada pelos laudos médicos que indicam a dependência total do paciente para a realização das atividades diárias e a necessidade de acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar, com especialização em fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem.
5. A pontuação de 13 pontos, conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial, evidencia que o tratamento de home care, de média complexidade, é adequado para a condição clínica do autor. A negativa de fornecimento do tratamento por parte do ente público, sem justificativa plausível, configura violação do direito à saúde e à dignidade humana.
6. O direito à saúde é de caráter universal e deve ser garantido pelo Estado, independentemente da existência de outros meios de atendimento. Assim, a negativa do tratamento solicitado, por se tratar de um direito fundamental, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido, para determinar o fornecimento de tratamento home care ao autor, com responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, e, em caso de descumprimento, do Município de Rondonópolis.

Tese de julgamento
:

"
1. O Estado tem a obrigação de fornecer tratamento home care, em caráter urgente, quando comprovada a necessidade de atendimento especializado e a dependência total do paciente.
2. A responsabilidade do fornecimento do tratamento home care é do Município, em caráter primário, sendo subsidiária a responsabilidade do Estado em caso de descumprimento
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 197; Lei n. 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 793 (STF), TJ-MT - AC: 10143551420208110002, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
, representado
EDMAR PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 241685202), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor

e condenou os requeridos, ora apelados – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis -

a fornecerem
acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF)
na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários.

O apelante fundamenta seu pedido no agravamento de seu quadro clínico decorrente de um acidente automobilístico sofrido em dezembro de 2023, que resultou em
paraplegia de membros inferiores e paresia de membros superiores
, sendo
totalmente dependente de terceiros
para suas necessidades diárias.

O apelante sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou o parecer técnico do NATJUS e os laudos médicos que comprovaram a necessidade de um tratamento mais complexo, e que o atendimento domiciliar via PSF é insuficiente para garantir a sua saúde e bem-estar.

Relata que ‘
o Juízo determinou ao ESTADO DE MATO GROSSO que efetuassem a avaliação in loco do paciente (ID 149117929), devendo em seguida o feito ser remetido ao Núcleo de Apoio Técnico para emissão de parecer, sendo certo que a providência foi cumprida pelo ESTADO, por meio do ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS em 03/04/2024, conforme o Ofício nº 15304/2024/UNIJUR/SES apresentado pelo próprio ESTADO no ID 15464968, onde consta o Parecer médico do Sr. Médico Regulador do ERSROO, Dr FÁBIO DA COSTA SILVA, CRM/MT 8647, que DETERMINOU o paciente como ELEGÍVEL para a internação domiciliar compatível com pacote de média complexidade, visto que avaliado conforme os critérios objetivos da ABEMID o paciente obteve nota 13 (treze) com uma nota de 05 (cinco) pontos’
.

Ressalva que o Núcleo de Apoio Técnico emitiu parecer favorável à disponibilização do
home care
.

Diz que ‘
o paciente necessita de um tratamento domiciliar multidisciplinar, o home care, e que foi avaliado o grau de complexidade do paciente como nível 03 (três) média complexidade, obtendo 13 (treze) pontos na ABEMID, às custas de uma nota de 05 (cinco) pontos, porquanto totalmente dependente nos cuidados da vida diária’
.

Destaca que a documentação comprobatória não foi questionada pelos recorridos.

Outro ponto questionado é a redução do valor da causa pelo Juízo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que não é compatível com o atendimento pretendido.

Diante do exposto requer a antecipação da tutela de urgência

referente ao fornecimento de home care em pacote AD 3, compatível com paciente de média complexidade. No mérito pugna pela confirmação da liminar.

As contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos (id. 241685205 e id. 241685206).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça

pelo provimento do recurso (id. 255397677).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
, representado
EDMAR PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 241685202), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor

e condenou os requeridos, ora apelados – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis -

a fornecerem
acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF)
na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, senão vejamos:

“Neste passo, muito embora não se desconheça a difícil situação enfrentada pela parte autora, fato é que inexistem elementos probatórios que justifiquem o tratamento na modalidade domiciliar por
home care
.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem
acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF)
na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessário - em favor de
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”. (id. 241685202)

A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar eventual direito da parte autora, diagnosticada com
paraplegia – Cid. G82 em decorrência de acidente automobilístico em dezembro de 2023
, em receber o tratamento descrito na exordial, consistente no acompanhamento especializado, por meio de tratamento
home care
.

Analisando os documentos juntados aos autos, destaco que o Médico elaborou o Laudo Médico de id. 241685183, após a realização de visita domiciliar estabeleceu que ‘
paciente em questão sofreu acidente automobilístico (capotamento) em dezembro de 2023 evoluindo em fraturas de vértebras C5, C6 e C7 e consequente paraplegia e bexiga neurogênica. Ele desenvolveu escaras grau III atualmente, está consciente, responde a estímulos verbais, não fica de pé nem sentado. Na Tabela ABEMID obteve 13 pontos, com 01 escore 03 e indico Home Care: pacote complexo três- Média Complexidade’
(12/04/2024).

Da Nota Técnica nº 218991 extrai-se o seguinte:

“ (...) trata-se de requerente com 33 anos de idade, internado no Hospital Regional de Rondonopolis portador de sequelas neurológicas de traumatismo cervical grave por capotamento em 23/12/2023 totalmente dependente e elegível a internação em regime de Home Care por complicações inerentes ao quadro clinico. Segundo
o relatório apresenta dependência total de cuidados pessoal
.

Conclusão: INTENAÇÃO DOMICILIAR –
favorável
.

Conclusão: 1. Trata-se de paciente em condição clinica notadamente dependente,
necessitando de atendimento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem
de forma documentado através de relatório médico anexo aos autos do médico regulador do Home Care da SES/MT e de exames complementares. 2. A indicação de
internação domiciliar, neste caso, parece estar bem indicada
, visto que o paciente e
dependente para a vida di
á
ria
, e n
ã
o tem, em princ
í
pio, condi
çõ
es de receber, somente o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, 3. A INTERNAC

AO DOMICILIAR E DE CARATER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente esta em condi
çã
o clinica estabilizada, com estrutura f
í
sica e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Não ha qualquer emerg
ê
ncia no caso em tela. 5. A solicita
çã
o de Home Care foi enviada a Secretaria Estadual de Sa
ú
de para avalia
çã
o da Equipe de Home Care da SES/MT em loco, com relat
ó
rio datado de 12/04/2024 do Dr Fabio de Castro Silva declarando elegibilidade para esta modalidade de internação em complexidade média - ABEMID 13 pontos.” (id. 241685184)

Pois bem
. Como relatado, o presente recurso reitera a necessidade do tratamento na modalidade
Home Care
sob o risco de ter agravado seu quadro clínico.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável e que deve ser assegurada ao cidadão, principalmente nos casos que demandam urgência.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Para concessão do
home care
, utilizam-se critérios objetivos de avaliação listados na
Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial
, pela qual, a depender da pontuação atingida, se afere a necessidade e complexidade do tratamento a ser fornecido ao paciente nos seguintes critérios:

· Inferior a 07 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar

· De 08 a 12 pontos: Baixa Complexidade

·
De 13 a 18 pontos: Média Complexidade

· Acima de 19 pontos: Alta Complexidade

No caso dos autos, após o devido preenchimento da tabela pelo Médico Fábio de Castro Silva (id. 241685183), a parte autora atingiu o
score
de 13 pontos, que indica que o paciente é elegível para o tratamento de
Home Care
.

Inegável, portanto, a

necessidade do paciente da providência vindicada, sendo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na
Constituição Federal
, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Veja-se como é de média complexidade a questão enfrentada, e é

incontroverso que
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
necessita da internação domiciliar (
home care
), conforme consta do laudo médico acostado aos autos, bem como no Parecer do NAT.

Logo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da
Constituição Federal
que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

À respeito, trago decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o alto custo do procedimento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT - AC: 10143551420208110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE
- DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT - AI: 10012410920238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2023)

Ademais, o atendimento e a internação domiciliar foram introduzidos no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Lei 10.424/2002, inserindo o art. 19-I na Lei 8.080/90, prevendo que na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Em complemento, o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família (art. 19-I, §§ 1º e 3º, da Lei 8.080/90).

Disciplinando o atendimento no SUS, o art. 5º da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde, dispõe que a atenção domiciliar
“(...) é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador
.”

Dessa forma, compulsando os autos, verifico que o caso narrado preenche perfeitamente os pressupostos autorizadores da referida Portaria do Ministério de Saúde, pois demonstram que a paciente possui estabilidade clínica, bem como está em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento e prevenção de agravos.

Esse também é o entendimento

da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, senão vejamos:

“ (...) in casu
,
constata-se que o parecer emitido pelo próprio médico regulador da SES/MT considerou a paciente como elegível, indicando a necessidade de internação em home care de média complexidade (pacote de complexidade três) com 12 horas diárias de enfermagem.
Tal conclusão se deu com base na tabela de avaliação de complexidade assistencial da ABEMID, cujo resultado do paciente foi de 13 pontos”. (id. 255397677)

Por outro lado,
no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação
, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Na hipótese
, trata-se de tratamento/leito domiciliar na modalidade
Home Care
, diante do quadro de sequelas decorrentes do acidente de carro sofrido, o qual se enquadra em média complexidade,
cujo cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionada ao Municíopio de Rondonópolis
.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado o
acompanhamento por equipe multidisciplinar na
moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários,
sob responsabilidade do programa saúde da família – PSF
(Município), não restam dúvidas de que a necessidade é de
home care
e que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade solidária do Estado e do Município.

No entanto, diante da solidariedade existente, caso o ente Municipal não cumpra com a obrigação de fazer, cabe ao Estado o devido atendimento,
podendo requerer a restituição dos valores posteriormente
(fundo a fundo).

Ante o exposto
DEFIRO
a tutela recursal e
determino
que os recorridos forneçam o atendimento requerido (
home care
), no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores. Direciono inicialmente a obrigação de fazer ao Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024